Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos, respectivamente, por ambas as partes, contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à fundamentação adotada para rejeitar os pedidos da parte autora e (ii) à majoração da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses centrais deduzidas no recurso, não sendo exigível a análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados pelas partes. A alegação de omissão quanto à possibilidade técnica de desindexação e à natureza do pedido não se sustenta, pois o acórdão reconheceu a licitude da divulgação de informações públicas com base na jurisprudência consolidada do STF (Tema 786).
Igualmente, a majoração de honorários advocatícios em grau recursal foi expressamente determinada nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo incabível discutir sua suficiência ou adequação por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões centrais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.